Tribunal: STF
Processo: RE 1376260
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (peça 6) em que pugna pela “incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009” a condenação a ele imposta.



    Quanto a esses consectários, a origem se manifestou nos termos abaixo (grifos meus):



    […] 



    Assim, permaneço com a orientação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, publicado no DJe do dia 02/08/13, segundo o qual as dividas da Fazenda devem ser corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período e os juros de mora devem ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis á caderneta de poupança. 



    […] 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação (peça 9, fls. 28-36).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação aos juros moratórios, tenho por prejudicado o apelo extremo, já que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para esse consectário, a qual já foi deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    Quanto à correção, nada há a reformar no acordão recorrido, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, o provimento judicial do tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório a partir da data de vigência desta, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator